Tribunal: TJES
Processo: 0025978-40.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025978-40.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

APELADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS NO JUÍZO TIDO POR INCOMPETENTE - MÉRITO - NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não vinga a tese recursal de nulidade do processo decorrente da ausência de ato judicial de ratificação dos atos decisórios praticados perante o juízo de declinou sua competência, porquanto a apelante deixou participou de audiência e nada postulou, valendo acrescentar que segundo o STJ
"A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024.)

2 - No caso vertente,
as notas fiscais sem a devida assinatura de recebimento não é suficiente para atestar a prestação de serviço ou a entrega de produtos, tampouco o simples envio de carta de cobrança para o endereço da apelada sem o devido aceite, muito menos a minuta de confissão de dívida sem a assinatura do representante legal da apelada.

3 - Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que o conjunto probatório coligido aos autos realmente não favorece a tese autoral para a cobrança do valor por produtos e serviços apontados em notas fiscais apócrifas, denotando que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório acerca da existência da dívida, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência dos pedidos.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0025978-40.2017.8.08.0048

Apelante:

PH Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Apelada:

Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação monitória, convertida em ação de cobrança, ajuizada por PH Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. contra a Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, por meio da qual julgou improcedente o pedido inicial e acolheu parcialmente a preliminar de prescrição quanto a algumas notas fiscais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em seu recurso, a apelante sustenta, em síntese: (a) a nulidade do processo, em razão da ausência de ratificação dos atos decisórios pelo juízo competente após a remessa dos autos de Serra para Vitória; (b) a inocorrência de prescrição, ao argumento de que a cobrança extrajudicial interrompeu o prazo prescricional; (c) a validade dos documentos juntados, como notas fiscais e cartas de cobrança, que demonstrariam a existência da relação jurídica entre as partes; e (d) a existência de elementos suficientes para condenar a apelada ao pagamento do valor cobrado.

Contrarrazões da apelada no ID 9596623, pela incolumidade da sentença.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação monitória, convertida em ação de cobrança, ajuizada por PH Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. contra a Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, por meio da qual julgou improcedente o pedido inicial e acolheu parcialmente a preliminar de prescrição quanto a algumas notas fiscais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em síntese, a apelante sustenta (a) a nulidade do processo, em razão da ausência de ratificação dos atos praticados pelo juízo competente após a remessa dos autos de Serra para Vitória; (b) a inocorrência de prescrição, ao argumento de que a cobrança extrajudicial interrompeu o prazo prescricional; (c) a validade dos documentos juntados, como notas fiscais e cartas de cobrança, que demonstrariam a existência da relação jurídica entre as partes; e (d) a existência de elementos suficientes para condenar a apelada ao pagamento do valor cobrado.

Inicialmente, não vinga a tese recursal de nulidade do processo decorrente da ausência de ato judicial de ratificação dos atos decisórios praticados perante o juízo de declinou sua competência, porquanto a apelante deixou participou de audiência e nada postulou, valendo acrescentar que segundo o STJ
"A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024.)

Pois bem. Ultrapassada tal questão, constato que o magistrado de primeiro grau lançou suas razões de decidir, nestes termos:

“O julgamento da lide exige a análise sobre os fatos relatados na petição inicial, especificamente quanto a obrigação da Requerida em arcar com o débito decorrente de um contrato celebrado com a parte Autora.

Do confronto entre as respectivas argumentações das partes e das provas produzidas, observo que, embora a parte Autora tenha mencionado a existência de um contrato na exposição fática de sua inicial, não o acostou aos autos.

Além disso, não se verifica a assinatura da Requerida ou de seus representantes legais na Carta de Confissão de Dívida acostada a fls. 26-8.

Dessa forma, não havendo nenhum documento nos autos que comprove a existência de relação jurídica entre as partes — em especial a comprovação inequívoca da entrega da mercadoria ou prestação do serviço —, por consequência lógica, não poderá a Requerida ser compelida a arcar com o débito pleiteado na exordial.

Observo, portanto, que não existem elementos que me permitam acolher a pretensão da parte Autora, tal como proposta na petição inicial.

3. Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC,
REJEITO
os pedidos iniciais.”

Em que pese a argumentação da apelante, não vejo como dissentir da conclusão lançada pelo juiz singular, tendo em vista que o acervo documental colacionado pela parte autora é inservível para assegurar com certeza o fornecimento de produtos e a prestação de serviços, a fim de constituir o crédito vindicado.

Ora, as notas fiscais sem a devida assinatura de recebimento não é suficiente para atestar a prestação de serviço ou a entrega de produtos, tampouco o simples envio de carta de cobrança para o endereço da apelada sem o devido aceite, muito menos a minuta de confissão de dívida sem a assinatura do representante legal da apelada.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS PELA AUTORA ART. 373, INCISO I, DO CPC COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante não conseguiu fazer prova idônea dos fatos constitutivos do seu direito, descumprindo a obrigação processual que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. No caso vertente, a autora narra na inicial que firmou com o Município recorrido contrato de destinação final de resíduos sólidos, proveniente de licitação, todavia dos autos não se tem prova dos termos da contratação, não tendo a autora instruído a inicial com a minuta de contrato assinado. A autora apenas instruiu a ação com notas fiscais emitidas unilateralmente, relativamente ao serviço cobrado, sem que constem assinaturas de recebimento por parte do Ente Público. Dessa forma, ainda que a relação contratual exista, a autora não comprovou que o serviço cobrado nesta ação foi efetivamente prestado. 3. Esta colenda Segunda Câmara Cível, em casos que envolvem entrega de mercadoria sem a assinatura da nota fiscal por parte da empresa recebedora, entende ser indevida a cobrança dos valores pela incerteza sobre o recebimento do bem/serviço entregue. 4. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000435-54.2016.8.08.0053, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 27/jul/2021)

Some-se a isso que os demais documentos juntados pela apelante (e-mails, controles internos, pedidos, dentre outros), ainda que se entenda pela existência de relação jurídica entre as partes, são imprestáveis para a robusta comprovação, repita-se, de entrega de produtos ou a prestação de serviços realmente efetivada para subsidiar a cobrança, sobretudo porque vários de desses elementos referem-se a pessoa jurídica (Orthohead) diversa das litigantes.

Nesse contexto, entendo que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que o conjunto probatório coligido aos autos realmente não favorece a tese autoral para a cobrança do valor por produtos e serviços apontados em notas fiscais apócrifas, denotando que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório acerca da existência da dívida, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência dos pedidos.

Para que não se alegue omissão, consigno que a proposição apresentada que afasta o reconhecimento do crédito pretendido, prejudica a tese da interrupção da prescrição com relação a algumas das notas fiscais, tal como pretendido pela apelante.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença, majorando a condenação da apelante com relação aos honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.